Tribunal: TJPA
Processo: 0000868-24.2014.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000868-24.2014.8.14.0033

APELANTE: EDEVANILSOM PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E ERECOMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, bem como o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar; i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; ii) se as majorantes do emprego de arma branca e do concurso de pessoas estão devidamente configuradas; ii) se é aplicável a minorante da participação de menor importância; iv) se o pedido para recorrer em liberdade comporta conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que possuem especial relevância probatória em crimes patrimoniais e detalharam a atuação do apelante, afastando a tese de insuficiência de provas.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma branca prescinde da apreensão e perícia do artefato, bastando que sua utilização seja comprovada pela prova oral.

5.

A causa de aumento do concurso de pessoas está configurada, pois a prova oral demonstrou a clara divisão de tarefas entre o apelante e seu comparsa, sendo irrelevante a não identificação do segundo agente para a caracterização da majorante.

6.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando o agente atua como coautor, desempenhando conduta essencial para a execução do crime, como a abordagem das vítimas e o anúncio do assalto mediante grave ameaça.

7.

O pedido para recorrer em liberdade não é conhecido por inadequação da via eleita, uma vez que o habeas corpus é o instrumento processual cabível para a análise de questões relativas ao direito de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, é suficiente para a condenação. A configuração das majorantes do emprego de arma branca e do concurso de pessoas pode ser comprovada pela prova oral, sendo prescindível, respectivamente, a apreensão da arma e a identificação do comparsa. O pedido para recorrer em liberdade deve ser arguido por meio de habeas corpus.

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29, § 1º, e art. 157, § 2º, incisos II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min.

RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024;
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076110320208140401 21285131, Rel. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal;
TJ-MT - APR: 10011821620228110013, Rel. MARCOS MACHADO, j. 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023;
STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j.

20/05/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDEVANILSOM PEREIRA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §2º, II e VII, do CPB.

Relatou a
denúncia
, (ID 27086511), que
no dia 26 de janeiro, por volta de 00h30min, o acusado EDEVANILSON PEREIRA DA SILVA, em companhia de indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de faca, a quantia de R$ 40,00 e um cordão de ouro avaliado em R$ 200,00, pertencentes às vítimas Maria de Nazaré Ferreira Loureiro e Erick Albuquerque do Amaral.

Consta que as vítimas retornavam de uma festa de aniversário quando, ao atravessarem a Ponte Miguelzinho, em local escuro, foram abordadas pelos agentes, que anunciaram o assalto. Após a subtração, a vítima Maria de Nazaré conseguiu fugir e pedir auxílio a um vigilante noturno, que deteve o acusado e o entregou à polícia.

A materialidade e os indícios de autoria foram amparados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Em interrogatório policial, o acusado negou a intenção de praticar o delito, alegando que apenas pretendia tirar satisfação com uma das vítimas.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 27086511 - fl. 5, recebida a denúncia em 31/03/2014;

Em ID 27086514,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/08/2017;

Em ID 27086514 – fls. 13/23, Termo
de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/11/2017;

Na
sentença
, ID 27086516 – fls. 7/11, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos II e I, do CPB.

Em
razões recursais
(ID 27086536),
a defesa pugna, em síntese, pela: a) Absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que o crime teria sido praticado exclusivamente pelo terceiro "TETO", devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
; b) Subsidiariamente, o afastamento das majorantes do concurso de agentes, por ausência de prova do liame subjetivo, e do emprego de arma branca, por não ter sido a faca apreendida; c) O reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena; d) O direito de recorrer em liberdade e o prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27086538), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 30444137), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa, absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento que a autoria do crime recai exclusivamente sobre o indivíduo conhecido como “Teto”, e que a participação do acusado no delito não foi devidamente comprovada.

Contudo, a tese defensiva não encontra amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A vítima
Maria de Nazaré Ferreira
Loureiro foi clara ao descrever a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante, após pedir-lhe dinheiro, chamou-a novamente, "puxou uma faca e anunciou um assalto". Detalhou, ainda, a divisão de tarefas entre os agentes, declarando que o apelante a assaltou, enquanto o comparsa "TETO" abordava a outra vítima, Erick.

“QUE estava em um aniversário juntamente com um amigo e uma colega; QUE após terminar o aniversário, por volta de meia-noite, foram deixá-la em casa; QUE ao subir a ponte do Miguelzinho, o acusado lhe pediu cinco reais, QUE deu os cinco reais para o acusado; QUE quando estavam descendo, ele pediu que parassem, QUE pararam, QUE ele solicitou que passassem tudo o que tinham e puxou uma faca “grandona”; QUE ele roubou seus pertences e os pertences de seu amigo; QUE quanto à sua colega, pediu que ela corresse, QUE ela correu; QUE ele agiu com um rapaz que não conhece; QUE os dois estavam de chapéu; QUE eles roubaram tudo o que tinham, cordão, dinheiro; QUE quando eles foram para cima de seu colega com a faca, conseguiu fugir, mas ele correu atrás de si, mas não a alcançou; QUE pediu ajuda para o Nonato; QUE foram para o local; QUE o acusado estava tão “noiado” que ele voltou para buscar uma bicicleta, quando o Nonato o agarrou e chamou os policiais; QUE só ele estava com a faca; QUE ele a ameaçou com a faca; QUE não recuperaram nada; QUE ele subtraiu cordão, sandália, dinheiro; QUE foi ele que a assaltou; Quem mandou parar para cometer o assalto foi o acusado; QUE o Edevanilson pediu que parassem e puxou a faca; QUE os dois pegaram seus pertences; QUE o acusado estava muito drogado.”
( ID 27086520/27086521)

O ofendido
Erick Albuquerque do Amaral
, por sua vez, corroborou a versão, declarando que foi o apelante quem "puxou uma faca e pediu para que entregasse o dinheiro e o cordão porque era um assalto".

“QUE estavam vindo de um aniversário do sobrinho da outra vítima; QUE ao passar pela ponte do Miguelzinho, ia deixar uma colega lá; QUE quando os dois elementos o pararam e pediram dinheiro; QUE a outra vítima os entregou o dinheiro; QUE quando iam descendo, eles o chamaram; QUE mandaram pedir parar e disseram que era um assalto e puxaram uma faca para cima dela, QUE ela entregou o dinheiro que ela tinha; QUE viram seu cordão de ouro e dinheiro, foi quando avançaram para cima de si; QUE a outra vítima correu, ele correu atrás dela e ficou apenas seu parceiro; QUE após ele ver o seu Nonato chegando, ele saiu correndo; QUE quem estava armado era o Edevanilson; QUE não teve seus bens recuperados; QUE quem anunciou o assalto foi o Edevanilson; QUE quem colheu seus bens foi o outro indivíduo, o Teto”.
(ID 27086522/27086523)

Corroborando a narrativa das vítimas no que tange às circunstâncias posteriores ao crime, o policial militar
Marcelo Pinheiro dos Santos
declarou em juízo (ID 27086518), que o apelante foi conduzido ao quartel por um vigilante particular ("Nonato"), acompanhado pela vítima, que o reconheceu prontamente como autor do delito. O policial confirmou que diligenciaram em busca do segundo envolvido, sem êxito, e que nenhum dos pertences subtraídos foi encontrado em posse do apelante no momento da prisão.

Por outro lado, a testemunha arrolada pela defesa,
Benedito dos Santos da Sena Barbosa
, ofereceu um depoimento de caráter abonatório. Afirmou conhecer o apelante de um período anterior, 2008, quando trabalharam juntos, descrevendo-o como um bom funcionário. Embora seu testemunho sobre a boa conduta pregressa do réu seja relevante, ele se refere a fatos ocorridos seis anos antes do crime em apuração, o que limita seu peso probatório.

Crucialmente, a testemunha de defesa introduziu a informação de que "tinha conhecimento de que a vítima Maria de Nazaré dava em cima da companheira do acusado". Este ponto se alinha à versão do apelante, de que sua intenção inicial era apenas "tirar satisfação" com a vítima.

Em seu interrogatório judicial (ID 27086525), o apelante
Edevanilsom Pereira da Silva
negou a autoria do roubo. Afirmou que estava no local apenas para "tirar satisfação" com a vítima Maria de Nazaré, que estaria assediando sua esposa. Segundo sua versão, enquanto discutia com a vítima, um terceiro indivíduo, conhecido como "TETO", teria chegado subitamente e praticado o assalto sozinho. O apelante alega que, ao ver a vítima correr, correu atrás dela sem entender o que acontecia, momento em que foi detido. Enfatizou que nada foi encontrado em sua posse.

Ao confrontar as versões, a narrativa do apelante, embora plausível em seu ponto de partida, o desentendimento pessoal, torna-se frágil e inverossímil no desenrolar dos fatos. A alegação de que um terceiro apareceu "do nada" e executou o crime enquanto ele, réu, era um mero espectador, soa como uma tentativa de eximir-se da responsabilidade, transferindo toda a culpa para o comparsa que não foi localizado.

Ainda que se admita a existência do conflito pessoal, este não exclui a prática do roubo. Pelo contrário, pode ter sido o evento que deu início à interação que culminou no crime. A autodefesa do réu é um direito, mas sua versão dos fatos deve ser minimamente verossímil e, se possível, corroborada por outros elementos, o que não ocorre no presente caso. Ela se choca frontalmente com a prova oral produzida pela acusação.

Portanto, a despeito da negativa do réu, o conjunto probatório, fundamentado nos relatos detalhados e harmônicos das vítimas, é robusto e suficiente para afastar a dúvida razoável e sustentar o decreto condenatório.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória. No caso em tela, os depoimentos de ambas as vítimas se complementam e são suficientes para afastar a dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei)

Ante o exposto, o acervo probatório revela-se sólido e suficiente para refutar a tese de negativa de autoria. A versão exculpatória apresentada pelo apelante, além de inverossímil, encontra-se isolada nos autos, não possuindo o condão de abalar a prova segura e harmônica produzida pela acusação, centrada nos depoimentos coerentes das vítimas. Não há, portanto, espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a dúvida razoável, pressuposto para sua aplicação, foi elidida pela certeza que emana das provas judicializadas. Assim, por restar inequivocamente comprovada a autoria delitiva, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, razão pela qual afasto

o

pleito absolutório.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA:

A defesa argumenta que a majorante referente ao emprego de arma branca não ficou configurada, uma vez que esta não foi apreendida.

Contudo, adianto que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme as razões que passo a expor a seguir.

A majorante do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca está prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

O uso de arma branca foi devidamente demonstrado por meio do depoimento das vítimas, que, em juízo, afirmaram que o apelante utilizou uma faca para anunciar o assalto e intimidá-las.

Ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que a prova oral colhida nos autos é suficiente para o reconhecimento e incidência da majorante do emprego de arma branca, tornando desnecessária a apreensão e perícia da faca. A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, razão pela qual o édito condenatório NÃO deve ser reformado por reconhecer, na 3ª fase da dosimetria da pena, a

majorante do emprego de arma branca.

Esta Corte, em alinhamento com o entendimento dos Tribunais Superiores, considera que a apreensão e perícia da arma são prescindíveis quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova, a exemplo do firme depoimento da vítima. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DO USO DA ARMA BRANCA. INCABÍVEL. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na insuficiência de provas . Argumentação desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do in dubio pro reo. 2.
É prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas
. 3 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, consoante à fundamentação constante no voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Pedro Pinheiro Sotero. Sessão presidida pelo Des. ______ . Belém, ______ de ______ de 20______. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076110320208140401 21285131, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal)
(Grifei)

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso da arma branca (faca) no crime de roubo autoriza a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Dessa forma, mantenho a incidência da referente majorante.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS:

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, ao argumento que não há provas do vínculo ou da ação conjunta entre os agentes.

Sem delongas, adianto que o apelo não procede
, a prova oral é robusta. O depoimento da vítima Maria de Nazaré, ao descrever que o apelante roubava a si enquanto "TETO" abordava seu amigo, evidencia o liame subjetivo e a atuação conjunta para o sucesso da empreitada criminosa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração desta majorante, não se exige a identificação do comparsa, bastando a prova da sua existência e da atuação em conjunto, como no presente caso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para a configuração desta majorante, é desnecessária a identificação do comparsa, bastando a prova inequívoca de sua existência e da atuação em unidade de desígnios, como no presente caso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE DESPROPORCIONAL, CONCURSO DE AGENTES NÃO COMPROVADO – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – ACÓRDÃO DO STJ – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – ROUBO PRATICADO PELO APELANTE E TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – SUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – PRESCINDIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR – ENTENDIMENTO DO STJ – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDÔNEA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR EM 9 (NOVE) MESES POR VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – REPRIMENDA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] constatada a condenação do réu, com trânsito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes” (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG). A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do apelante [três] autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de bis in idem (STJ, HC 435713/RO; AgRg no HC 460888/SP; HC 462137/SP). Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP; TJMT, AP N.U 0020347-81 .2019.8.11.0042) .
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
.” (STJ, HC 380.712/RS) “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (TJMT, Enunciado Criminal 32) O c . STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa ( HC 576814/SC). (TJ-MT - APR: 10011821620228110013, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023) (Grifei)

No caso dos autos, a descrição da divisão de tarefas feita pela vítima é prova mais do que suficiente da atuação conjunta, tornando imperativa a manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Requer a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal. Não lhe advém razão.

A figura da participação de menor importância destina-se àquela cuja contribuição para o crime é acessória ou secundária.

No caso dos autos, as provas demonstram que o apelante foi coautor do delito, praticando o núcleo do tipo penal ao subtrair os bens de uma das vítimas mediante grave ameaça. Sua conduta foi essencial para a consumação do crime, não havendo que se falar em participação de menor importância. A teoria do domínio do fato evidencia que, havendo divisão de tarefas, todos que desempenham papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa são considerados coautores.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afastar a referida minorante em casos de coautoria com nítida divisão de tarefas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
(AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 2. Com amparo no suporte fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréus, seus amigos, para a consumação do roubo, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. Segundo delineado no aresto, a conduta do ora recorrente foi relevante para o sucesso da empreitada criminosa, pois possibilitou, além da identificação física da vítima, sua rotina detalhada, informações que foram repassadas aos executores. Essas circunstâncias indicam coautoria, e não participação de menor relevância. 3. Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o réu ou considerar sua participação como de menor importância, na forma pretendida pela defesa, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (Grifei).

Embora o apelante sustente que sua presença no local se devia unicamente a um desentendimento pessoal com a vítima, alegando que pretendia confrontá-la por um suposto assédio à sua esposa, os depoimentos colhidos em Juízo contradizem essa versão e evidenciam o dolo e a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que as declarações das vítimas em Juízo corroboram integralmente a denúncia. Os ofendidos foram uníssonos ao descrever a atuação decisiva do apelante, que não apenas estava presente, mas foi o agente responsável por praticar o ato executório inicial: abordar as vítimas e anunciar o assalto, configurando inequivocamente sua coautoria no delito.

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

DO PREQUESTIONAMENTO -

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço

parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,24 de fevereiro de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026